Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730434-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR ARANTES DA SILVA AGRAVADO: BOKOS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARTONAGEM LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VALDIR ARANTES DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos execução de título extrajudicial 0705957-21.2018.8.07.0007, indeferiu a impugnação à penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID. 241280121): Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado VALDIR ARANTES DA SILVA ao ID 237657078, ao argumento de que o valor de R$ 570, 79 (quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos), bloqueado da conta bancária mantida no Banco Mercantil do Brasil S.A, representa verba decorrente de salário, portanto, impenhorável. Foi determinada a juntada de novos documentos, conforme decisão de ID 237709702. Novos documentos juntados ao ID 239074954. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 240181970. Decido. Como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Por essa razão, houve expressa determinação de que o executado anexasse aos autos comprovante de que a importância bloqueada se trata de salário, conforme decisão de ID 237709702, sendo que o devedor não anexou os extratos bancários das contas em que ocorreram os bloqueios, mas tão somente uma declaração emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atestando o recebimento de benefício. Salienta-se que o único extrato constante dos autos, acostado no corpo da petição de ID 237657078, encontra-se ilegível, de modo que não há como identificar sequer as quantias constantes na conta bancária. Ressalta-se que cabe ao executado a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever do executado demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.(...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, na ausência de documentação comprobatória de que os valores bloqueados decorrem de verba salarial, inexiste motivo para liberar os valores, sendo necessária a manutenção da penhora, objetivando a satisfação da execução. Rejeito, portanto, a impugnação à penhora. À Secretaria: 1. Transfira-se imediatamente valor bloqueado via SISBAJUD para conta judicial vinculada aos autos, se o caso. 2. Após a transferência e preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores bloqueados nos autos ao ID 240503982 (R$ 1.202,34), em favor da parte exequente. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, prossiga-se nos termos da decisão de ID 233435622, com a realização de pesquisa de bens por meio do sistema Sniper. Irresignado, o agravante afirma que o montante de R$ 570,79 é proveniente diretamente da sua aposentadoria do agravante, conforme os extratos apresentados, e que foram emitidos pelo banco. Tece considerações sobre a interpretação restritiva das hipóteses excepcionais de penhorabilidade, reforçando que o rol de exceções do artigo 833 é taxativo e não admite extensão analógica. Menciona a apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça do Tema Repetitivo 1.230, que busca definir "alcance da exceção prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC), em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos", e conclui que o débito perseguido não é de natureza alimentar e o agravante não recebe mais de 50 salários mínimos, revelando ilegal a penhora decretada nos autos de origem. Aduzindo a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, requer a suspensão da determinação de transferência dos valores penhorados ao credor, a fim de que seja resguardado o mínimo existencial. No mérito, pede a gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Isto posto, a controvérsia reside em verificar a possibilidade de se determinar a penhora dos valores encontrados em conta bancária do agravante, o qual sustenta serem decorrentes de proventos de aposentadoria. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Muito embora, em certas ocasiões, esta Relatoria tenha adotado o entendimento de que a impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada, inclusive conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo a permitir que o processo de execução seja mais efetivo, em que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado assegura o adimplemento da dívida e resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência, compreendo, contudo, que no presente caso essa orientação não se aplica. Isso porque, em uma análise superficial dos elementos probatórios, observa-se que os proventos de aposentadoria do agravado correspondem a apenas 1 (um) salário mínimo, isto é, ao valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), montante do qual ainda se abate o empréstimo consignado, no importe de R$ 462,00, e que compromete a margem de 30% (trinta por cento). Ao contrário do entendimento do julgador de origem, os documentos que foram anexados ao processo de origem, aparentemente, se mostram suficientes para demonstrar que os valores encontrados em sua conta decorrem do recebimento dos proventos de aposentadoria. Logo, tenho como materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo na demora, consistente na possibilidade do agravante perder o valor que se destina à manutenção de sua subsistência. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.